Tribunal: TJPA
Processo: 0004568-48.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004568-48.2012.8.14.0301

APELANTE: LEIDIANA NUNES DA SILVA

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/OUTUBRO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0004568-48.2012.814.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
BANCO J. SAFRA S/A.

ADVOGADO:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, OAB/PE 21.678.

AGRAVADO:
LEIDIANE NUNES DA SILVA.

ADVOGADO:
BRENDA FERNANDES BARRA - OAB/PA 13.443.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM DEMAIS ENCARGOS PREVISTOS PARA O PERÍODO DE ANORMALIDADE (INADIMPLEMENTO). PRECEDENTE DO STJ.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos catorze (14) dias do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0004568-48.2012.814.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
BANCO J. SAFRA S/A.

ADVOGADO:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, OAB/PE 21.678.

AGRAVADO:
LEIDIANE NUNES DA SILVA.

ADVOGADO:
BRENDA FERNANDES BARRA - OAB/PA 13.443.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
BANCO J. SAFRA S/A,
em face de
LEIDIANE NUNES DA SILVA
contra a decisão monocrática deste relator
Id.
3221018 pag. 1/7
que
conheceu e deu parcial provimento
ao apelo, somente para:

a) consignar acerca da impossibilidade de cobrança cumulada, durante o período de anormalidade, da comissão de permanência com os demais encargos previstos para o mesmo período;

b) imputar ao Réu a obrigação de devolver, na forma simples, os valores concernentes ao quantum efetivamente pago pelo Autor a título de comissão de permanência, devendo a apuração dos valores ocorrer em sede de liquidação.

Nas
razões do interno Id. 8211396 pag. 1/10
o Agravante sustenta, em síntese, que seja recebido o presente recurso, e pugna pela reconsideração da decisão monocrática proferida por este Relator, que deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Banco J Safra S/A.

Sem Contrarrazões
ao agravo interno conforme certidão da UPJ
Id 8613784.

Os fundamentos do agravo interno interposto não dão azo à retratação.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 15 de setembro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM DEMAIS ENCARGOS PREVISTOS PARA O PERÍODO DE ANORMALIDADE (INADIMPLEMENTO). PRECEDENTE DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática de
Id

3221018 pag. 1/7.

Conforme relatado, o recurso busca reformar a decisão monocrática proferida por este Relator, alegando em síntese que não foi analisado o recurso em consonância com o disposto na sumula 472 do STJ.

No caso, afirma que é legítima a cobrança da comissão de permanência quando não cumulada aos demais encargos de mora do contrato, afirmando que deve ser mantida a cláusula que institui a sua cobrança de forma isolada.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, restou registrado na decisão monocrática que:

“Sobre o tema, destaco que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado quanto a aplicabilidade da medida provisória nº 2.170-36/2001 aos contratos firmados com as instituições financeiras, conforme preconiza a sua súmula nº 539: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

No caso em particular,
verifico a existência de previsão expressa acerca da possibilidade da capitalização dos juros
, bem como de que o contrato de financiamento foi celebrado no mês de janeiro/2011, ou seja, em data posterior a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000.

Por conseguinte, destaco recente precedente do Superior Tribunal de Justiça acerca do anatocismo (AgRg no AREsp 429029 / PR, Relator Ministro MARCO BUZZI, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2016, publicado no DJe em 18/04/2016), sedimentando o entendimento no âmbito da Segunda Seção do Tribunal da Cidadania – que trata especificamente sobre matéria de direito privado -, onde o Digníssimo Relator consignou o seguinte: “
A existência de uma norma permissiva, portanto, é requisito necessário e imprescindível para a cobrança do encargo, porém não suficiente/bastante, haja vista estar sempre atrelado ao expresso ajuste entre as partes contratantes, principalmente em virtude dos princípios da liberdade de contratar, da boa-fé e da adequada informação
”

Complementando, assim destacou o Min. Marco Buzzi:

“Não é demais anotar, também, que o
conceito que se tem sobre o que seja considerado ‘expressa pactuação’ foi novamente redimensionado
. No bojo do REsp n. 973.827/RS, representativo da controvérsia, Relatora para o acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8/8/2012, DJe 24/9/2012,
afirmou-se que ‘a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
’...

Pois bem, após o panorama traçado,
é inegável que a capitalização, seja em periodicidade anual ou ainda com incidência inferior à ânua
- cuja necessidade de pactuação, aliás, é firme na jurisprudência desta Casa -,
não pode ser cobrada sem que tenham as partes contratantes, de forma prévia e tomando por base os princípios basilares dos contratos em geral, assim acordado
, pois a ninguém será dado negar o caráter essencial da vontade como elemento do negócio jurídico, ainda que nos contratos de adesão, uma vez que a ciência prévia dos encargos estipulados decorre da aplicação dos princípios afetos ao dirigismo contratual.

De fato,
sendo pacífico o entendimento de que a capitalização inferior à anual depende de pactuação, outra não pode ser a conclusão em relação àquela em periodicidade ânua
, sob pena de ser a única modalidade (periodicidade) do encargo a incidir de maneira automática no sistema financeiro, embora inexistente qualquer determinação legal nesse sentido, pois o artigo 591 do Código Civil apenas permite a capitalização anual e não determina a sua incidência automaticamente”

Com efeito, verifico que ao tempo da perfectibilização do ajuste contratual entre os litigantes, já vigoravam as disposições da MP nº 2.170-36, bem como de que as provas dos autos permitem inferir que
o pacto fez previsão expressa acerca da capitalização dos juros
, pois às fls.
ID 2409155 - Pág. 12
, é possível observar a previsão de taxa efetiva anual de juros (19,57%) superior ao duodécuplo da mensal (1,50%). Logo, deve permanecer inalterado o entendimento sufragado pelo juiz de base, no tocante a possibilidade de
capitalização dos juros
.

Nesse diapasão, assim vem se manifestando a mais recente jurisprudência do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DOS JUROS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. LEGALIDADE. PACTUAÇÃO EXPRESSA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. INADMISSIBILIDADE. JUROS DE MORA. 1% AO MÊS. DECISÃO MANTIDA.

3.
"A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
" (REsp n. 973827/RS, Relatora para o acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/8/2012 DJe 24/9/2012
). Precedente representativo da controvérsia (art. 543-C do CPC/1973).

(AgRg no AREsp 586987 / RS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, publicado no DJe 30/05/2016)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

2.
A eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que
: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963- 17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b)
"A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
" (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012).

(AgRg no AREsp 798151 / MS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, publicado no DJe em 27/05/2016)

2. Dos juros remuneratórios.

Sobre o tema, o Recorrente sustenta que a taxa mensal cobrada superou em muito a taxa média prevista para contratações de mesma natureza (contrato de financiamento de veículo).

Nos termos do documento de fls. ID 2409155 - Pág. 12, verifica-se de forma incontroversa que a taxa mensal de juros cobrada pelo Apelado correspondeu ao importe de 1,50% a.m. Isto posto, considerando que o contrato foi firmado no mês de janeiro/2011, bem como se tratou de financiamento de veículo, verifico que consoante os dados divulgados pelo Banco Central do Brasil – BACEN (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consul tarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina),
a taxa média mensal cobrada para operações de natureza similar era de 2,02% a.m.

Dessarte, resta patente a constatação de que a taxa mensal de juros remuneratórios cobrada pela Ré foi inferior a taxa média mensal apurada pelo BACEN em operações similares, razão pela qual deve permanecer incólume os valores de juros remuneratórios insculpidos no contrato. Neste sentido, confira-se a ementa e o seguinte trecho do inteiro teor de um precedente do STJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

(STJ - REsp 1061530 / RS - S2 - SEGUNDA SEÇÃO -, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 10/03/2009)

“A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas
taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.”

(STJ - REsp 1061530 / RS - S2 - SEGUNDA SEÇÃO -, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 10/03/2009)

3. Da cobrança de comissão de permanência.

Sobre a cobrança de comissão de permanência, consigno que o C. STJ vem entendendo por
refutar a possibilidade de sua cumulação
com os demais encargos incidentes durante o período inadimplência. Neste sentido, confira-se:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
CONTRATO BANCÁRIO
. ARRENDAMENTO MERCANTIL. REAJUSTE. VARIAÇÃO CAMBIAL. RECURSOS NO EXTERIOR. PROVA DA CAPTAÇÃO. COMPROVAÇÃO ESPECÍFICA. DESNECESSIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA Nº 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.

4. É válida a cláusula contratual que prevê a cobrança da comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, de acordo com a espécie da operação, tendo como limite máximo o percentual contratado, sendo admitida apenas no período de inadimplência, desde que pactuada
e não cumulada com os encargos
da normalidade (
juros remuneratórios e correção monetária
) e/ou com os encargos moratórios (
juros moratórios e multa contratual
).

(REsp 1217057 / TO, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, publicado no DJe em 26/04/2016)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. PACTUADA. CONTRATO POSTERIOR À MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.170-36/2001. POSSIBILIDADE DA COBRANÇA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA CUMULADA. ENCARGOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

2. É possível a cobrança de comissão de permanência durante o período de inadimplemento contratual, à taxa média dos juros de mercado, limitada ao percentual fixado no contrato (Súmula nº 294 do STJ),
desde que não cumulada com
a correção monetária (Súmula nº 30 do STJ), com os juros remuneratórios (Súmula nº 296 do STJ) e
moratórios
e
multa contratual
(REsp n. 1.058.114/RS, recurso representativo de controvérsia, Relator p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Segunda Seção, julgado em 12/8/2009, DJe 16/11/2010).

(AgRg no AREsp 765304 / RS, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, publicado no DJe 15/02/2016)

Isso posto, assiste razão ao Recorrente quando afirma sobre impossibilidade da cumulação da comissão de permanência com os demais encargos previstos para o período de anormalidade. Ademais, constato que nos termos da cláusula nº 9 do contrato de financiamento (fls. ID 2409155 - Pág. 6), de fato ocorreu a indevida cobrança de comissão de permanência com os demais encargos previstos especificamente para o período de anormalidade.

Dessarte, entendo que o Recorrente faz jus a devolução de valores, na forma simples, concernentes ao quantum
efetivamente pago a título de comissão de permanência”
.

Destaco que este posicionamento está de acordo com precedente do C. STJ, segundo a qual a cobrança da comissão permanência (cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios), exclui e exigibilidade de outros encargos, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AÇÃO DE NULIDADE C/C REVISIONAL DE CONTRATO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO OUTROS ENCARGOS. TESE REPETITIVA.

1. Quando apresentados dois agravos internos da mesma parte, em razão da preclusão consumativa não se conhece do segundo recurso.

2. Nos termos da Súmula 472/STJ: "A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual".

3. Agravo interno de fls. 530-536 de que não se conhece. Agravo interno de fls. 523-529 a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.175.250/MA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/6/2019, DJe de 7/6/2019.)

ASSIM
,
ante todo o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador que
, CONHECEU e DEU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Belém/PA, 14 de outubro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 17/10/2022